Tribunal: TJDFT
Processo: 0007511-61.2016.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS COM REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ALTA BELIGERÂNCIA ENTRE OS GENITORES. DETERMINAÇÃO DA GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DA MÃE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACORDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL ENCONTRADO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Rejeitam-se as alegações de omissões no acórdão quando constatado que acórdão impugnado enfrentou todos os argumentos apresentados pela parte embargante.

2. Verificado que houve erro material encontra no aresto, deve haver o acolhimento parcial dos aclaratórios, integrando o acórdão, sem emprestar-lhes efeitos infringentes.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.